Tribunal: TJES
Processo: 0025091-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025091-02.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUTO POSTO MIRAMAR LTDA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025091
-
02
.201
5
.8.08.002
4

APELANTE: AUTO POSTO MIRAMAR LTDA

APELADO:
BANESTES S/A –
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AUTO POSTO MIRAMAR LTDA

contra a r. sentença de fls. 94/96, integrada à fl. 104, que, nos autos da ação de embargos à execução opostos em face do
BANESTES S/A –
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos, determinando a imediata retomada da ação executiva.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 106/121, o recorrente sustenta, em síntese, a (i) nulidade da sentença diante da não realização de prova pericial indispensável; (ii) impossibilidade de cobrança de juros capitalizados; (iii) impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos e (iv) descaracterização da mora em razão da cobrança encargos abusivos no período de normalidade.

Contrarrazões às fls. 126/131, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Infere-se dos autos que o apelado,
BANESTES S/A –
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do recorrente
AUTO POSTO MIRAMAR LTDA
e ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO (avalista), lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Parcelado – nº 12-088035-00.

O apelante/executado opôs embargos à execução, alegando em apertada síntese, que (i) as taxas e encargos praticados na Cédula de Crédito Bancário são abusivas; (ii) é impossível a cumulação de comissão de permanência com correção monetária; e (iii) somente em razão da aplicação dos juros mensais, acrescidos de juros de mora e multa sobre o saldo devedor, que o débito alcançou a monta executada.

Após a apresentação de impugnação pelo embargado/apelado os embargos foram julgados improcedentes.

Foi, então, que o embargante/apelante interpôs o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar, registrando, de logo, que o mesmo não merece ser provido.

Em relação ao excesso de execução, o § 5º, do artigo 739-A, do CPC/73, vigente à época da oposição dos embargos, aduzia que “
q
uando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento

“
no sentido de que, nos embargos fundados em excesso à execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória dos cálculos, sob pena de rejeição dos embargos
” (AgRg no AREsp 51.050/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).

Outra não é a posição adotada por esta c. Terceira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AGRAVO RETIDO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE PLANILHA⁄MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO DA QUANTIA RELATIVA A IMPOSTO DE RENDA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. -
Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Precedente do STJ
. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 24159001411, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016)

Nesse diapasão, a ausência de planilha de cálculo, por si só, já seria motivo para a manutenção da sentença, o que, inclusive, restou expressamente fundamentado na sentença vergastada.

No entanto, a fim de evitar alegação de nulidade, passo a apreciar as demais teses suscitadas pelo recorrente, tendo em vista o exame delas pelo magistrado singular.

A primeira tese deduzida pelo recorrente diz respeito a existência de cerceamento do seu direito de produzir provas, sendo descabido, portanto, o julgamento antecipado da lide.

Tal tese não merece guarida.

Estamos diante de demanda em que se busca rever cláusulas contratuais estampadas em avença firmada com instituição financeira (contrato de financiamento às fls. 43/51).

Assim, na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos tais, porquanto a matéria debatida nos autos reside unicamente no plano do direito.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
MÉRITO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM PERCENTUAL PRÓXIMO A TAXA MÉDIA DE MERCADO VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DA COBRANÇA DE IOF SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ABUSIVIDADE DANO MORAL INOCORRÊNCIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. P
reliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Não há que se falar em cerceamento de defesa porque no caso dos autos, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial, bem como, é desnecessário o depoimento pessoal do requerido uma vez que a matéria discutida nos autos se encontra exclusivamente no plano do direito. Preliminar rejeitada
. (TJES, Classe: Apelação, 012130122109, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

____________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 381, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A simples formulação de pedido revisional não retira a liquidez do título, tampouco a possibilidade de imediata propositura de ação de execução, devendo, apenas, em caso de procedência daquele, proceder-se à adequação da execução com o decote do montante apurado na revisão. Precedentes. II.
Com espeque no princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 130 e 131, do CPC/73, com correspondência nos artigos 370 e 371, do CPC/15, e por tratar-se de questão eminentemente jurídica, rejeita-se a irresignação recursal alusiva a cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, haja vista ser suficiente para o exame meritório o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento pretoriano.
(TJES, Classe: Apelação, 014100102442, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

_________________

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO REVISIONAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO.
MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA GARANTIA. PROIBIÇÃO DE COMPORTANMENTO CONTRADITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º). 1. -
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
(STJ, AgInt no AREsp 1082894/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 28-11-2017). (TJES, Classe: Apelação, 012120292854, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Outrossim, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o
julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190⁄MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014).

Destarte, deve ser refutada a tese de cerceamento de defesa e da consequente nulidade do édito monocrático que julgou o feito sem o alargamento da fase instrutória.

Quanto ao mérito propriamente dito, aduz o apelante que os juros praticados pelo apelado no bojo do contrato em comento são abusivos. Como cediço, conforme posicionamento do C. STJ, a redução dos juros dependerá da demonstração da onerosidade excessiva – apta a colocar o requerente em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, de forma autônoma, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS).

Ademais, é cediço que, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
é inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço
” (AgInt no AREsp 1827898/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).

Ao cotejar o contrato, observo que restou pactuada a taxa de juros de
0
,
5
%
ao mês ou de
6
,1
6
%
ao ano.

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifico que para a operação em testilha (capital de giro com prazo superior a 365 dias), a taxa média do mercado em
julho
de 20
12
, data em que assinada a avença, estava no patamar que ultrapassa e muito a taxa pactuada. Ou seja, a taxa praticada no contrato em apreço está abaixo da média do mercado, não havendo que se falar, portanto, em abusividade dos juros.

Acerca do anatocismo, o C. Tribunal da Cidadania já decidiu que tal prática é válida, desde que prevista no contrato. Vejamos os termos do verbete sumular nº 541 da referida Corte:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Na hipótese vertente, analisando, uma vez mais, a avença em questão, constato que a taxa anual dos juros (6,16%) se revela superior ao duodécuplo da taxa mensal (0,5%), o que induz à conclusão da capitalização, nos termos da jurisprudência do C. STJ (Súmula 541) e também deste E. TJES:

(...) Na hipótese dos autos, verifica-se no Instrumento Contratual objeto da demanda (Cédula de Crédito Bancário) que a taxa de juros anual foi pactuada em 21,59% a.a. (vinte e um vírgula cinquenta e nove por cento ao ano) e a mensal em 1,62% a.m. (um vírgula sessenta e dois por cento ao mês). Deste modo, infere-se que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, relevando-se a sua forma capitalizada não passível de revisão, não havendo se falar, por conseguinte, a vedada prática de anatocismo. (TJES, Classe: Apelação, 048120213995, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Outrossim, é válido o registro que “
a jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (AgInt no AREsp 1726346/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020).

No que se refere à comissão de permanência, verifica-se que não há a previsão de sua cobrança no contrato executado nos autos em apenso.

Portanto, inexistindo a cobrança de encargos ilegais, deve ser afastada a tese de descaracterização da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025091
-
02
.201
5
.8.08.002
4

APELANTE: AUTO POSTO MIRAMAR LTDA

APELADO:
BANESTES S/A –
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO –
NÃO ACOLHIMENTO
– JUROS – TAXA CONTRATADA ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ANATOCISMO – PREVISÃO CONTRATUAL
– POSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES.

2. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito.

2.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o
julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190⁄MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014).

3.
Conforme posicionamento do C. STJ, a redução dos juros dependerá da demonstração da onerosidade excessiva – apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, de forma autônoma, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS).

4
. Acerca do anatocismo, o C. Tribunal da Cidadania já decidiu que tal prática é válida, desde que prevista no contrato, o que ocorre na espécie.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.